Tribunal: TJBA
Processo: 8008230-28.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008230-28.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ALZIRA MACEDO DE OLIVEIRA Advogado(s): Direito Processual Civil – Embargos de Declaração dos embargos – Alegada omissão quanto à repetição do indébito e critérios de honorários – Inexistência de vício – Caráter protelatório – Aplicação de multa – Embargos rejeitados. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco Holding S/A contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores. O embargante sustenta omissão quanto ao fundamento da condenação em repetição do indébito em dobro e quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios, postulando sua fixação no mínimo legal. II. Questão em discussão: Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão na análise da fundamentação relativa à repetição do indébito e à majoração dos honorários advocatícios, bem como aferir eventual caráter protelatório dos aclaratórios. III. Razões de decidir: Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. As alegações reproduzem argumentos já enfrentados no acórdão, o qual expressamente fundamentou a possibilidade de repetição do indébito em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, e considerou adequada e proporcional a majoração dos honorários. A reiteração das teses evidencia intuito protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, diante do caráter manifestamente protelatório. Prequestionamento explícito da matéria constitucional e infraconstitucional, conforme orientação do STJ. Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022, 489 §1º, 1.026 §2º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 08.05.2006. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.